Tribunal: TJSP
Processo: 1500173-81.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Apelação Criminal. Roubo majorado. Apela a defesa objetivando a absolvição ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo, a aplicação de apenas uma das majorantes, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, bem como a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. Incabível a absolvição. Autoria

Ementa:
Apelação Criminal. Roubo majorado. Apela a defesa objetivando a absolvição ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo, a aplicação de apenas uma das majorantes, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, bem como a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. Incabível a absolvição. Autoria e materialidade comprovadas. Relato da vítima corroborado pelas demais provas produzidas. Emprego de arma de fogo demonstrado pelo depoimento da vítima. Dosimetria comporta reparos. Causas de aumento (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) sopesadas em conformidade com o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal. Regime fechado prevalece incólume, em razão das circunstâncias gravosas do fato. Recurso parcialmente provido, por maioria de votos, para reduzir a pena, vencido o Relator sorteado que negava provimento.